Tribunal: TJSP
Processo: 2166672-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE – INSS – COMPETÊNCIA DAS C. 16a E 17a CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Incidência do disposto no artigo 3.o, inciso III, da Resolução n.o 623/13, da D. Presidência deste Egrégio Tribunal

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE – INSS – COMPETÊNCIA DAS C. 16a E 17a CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Incidência do disposto no artigo 3.o, inciso III, da Resolução n.o 623/13, da D. Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2. Competência preferencial das C. 16a e 17a Câmaras Especializadas de Direito Público, desta E. Corte de Justiça, para o julgamento de ações relativas a acidentes de trabalho fundadas no direito especial. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos a uma das Colendas Câmaras Especializadas em Ações Acidentárias, deste E. Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000617132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2166672-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada
EVANAILDE DE ARAUJO PACIFICO MELLO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25926
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2166672-66.2020.8.26.0000
COMARCA: Capital
AGRAVANTE: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
AGRAVADA: Evanailde de Araújo Pacífico Mello
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Mônica Senise Ferreira de
Camargo
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA
EM
AUXÍLIO-ACIDENTE

INSS

COMPETÊNCIA
DAS
C.
16a
E
17a
CÂMARAS
ESPECIALIZADAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Incidência do
disposto no artigo 3.o, inciso III, da Resolução n.o 623/13, da
D. Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.
Competência preferencial das C. 16a e 17a Câmaras
Especializadas de Direito Público, desta E. Corte de Justiça,
para o julgamento de ações relativas a acidentes de trabalho
fundadas
no
direito
especial.
3.
Precedentes
da
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não
conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos a
uma das Colendas Câmaras Especializadas em Ações
Acidentárias, deste E. Tribunal de Justiça.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 120/123, integrada a fls.
137/138 que, nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por
Evanailde de Araújo Pacífico Mello, contra o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, deferiu a tutela provisória de urgência, tendente à
concessão do benefício do Auxílio-Acidente, em favor da parte autora,
no prazo de 10 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) ausência de incapacidade e nexo causal laborativo; b) natureza
indenizatória do benefício do Auxílio-Acidente; c) jurisprudência
favorável à pretensão; d) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito o
provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à Mesa
para o Julgamento.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte ré, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
Pois bem. A competência para apreciar e julgar o
inconformismo da parte agravante é de uma das Câmaras Especializadas
em ações acidentárias, uma vez que a matéria debatida nos autos guarda
correspondência à concessão de benefício previdenciário, pelo INSS, em
razão de doença incapacitante adquirida no ambiente de trabalho.

É o que dispõe o respectivo inciso III, do artigo 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
da Resolução no 623/13, da D. Presidência deste E. Tribunal de Justiça,
no sentido de que que as C. 16a e 17a Câmaras Especializadas de Direito
Público ostentam competência preferencial para o julgamento das ações
relativas a acidentes de trabalho fundadas no direito especial.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação Acidentária Sequela no
dedo indicar esquerdo Competência de uma das
Câmaras Especializadas em Acidente de Trabalho da
Seção de Direito Público, nos termos do item III do
artigo 3o da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal
de Justiça
Não conhecimento do recurso, com
remessa dos autos a uma das Câmaras Especializadas
(16a e 17a) da Seção de Direito Público.”
(TJSP; Apelação Cível 4006561-67.2013.8.26.0405;
Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/04/2017; Data de
Registro: 06/04/2017)
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Benefício
acidentário.
Competência
das
Câmaras
Especializadas
em
Acidentes do Trabalho. De acordo com o art. 2o, II
alínea "b", da Resolução no 623/2013, deste E.
Tribunal de Justiça, compete à 16a e 17a Câmaras de
Direito Público o julgamento das ações relativas a
acidente do trabalho. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Apelação Cível 1000178-45.2015.8.26.0053;
Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho;
Data do Julgamento: 19/07/2016; Data de Registro:
21/07/2016)
Portanto, o reconhecimento da incompetência
jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público, para conhecer e
julgar a lide, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, determinando-se a
redistribuição dos autos a uma das C. Câmaras Especializadas em Ações
Acidentárias, deste Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de
estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator